Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-43.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE GASTOS COM SEPULTAMENTO E MANUTENÇÃO DO TÚMULO. DESPESAS DO ESPÓLIO. ARTIGO 1.998 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS NOS LIMITES DOS QUINHÕES TRANSFERIDOS. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA PELOS HERDEIROS. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SUCESSÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DESIGUAL.
1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, no entanto não se coadunam com ataque ao pronunciamento judicial para obter sua cassação ou reforma.
1.1. Inadmissível a formulação de pleito de concessão de gratuidade de justiça em contrarrazões de apelação, devido à inadequação do instrumento como meio de defesa recursal.
1.2. Divisa-se falta de interesse em requerer a gratuidade de justiça em contrarrazões, pois, ainda que fosse admitido como requerimento autônomo na mesma peça processual, uma vez que não há exigência de recolhimento de preparo, não foram expostos os motivos para cognição do pleito, que deveriam estar fundados, necessariamente, em situação fática superveniente ao pleito anterior indeferido.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2.2. É inegável o direito ao ressarcimento das despesas com o sepultamento e a manutenção do túmulo, nos termos do artigo 1.998 do Código Civil, consoante os valores informados e os pagamentos efetivamente realizados, que constaram do esboço de partilha homologado pelo juízo sucessório, os quais não foram objeto de impugnação específica na contestação na ação de extinção do condomínio c/c cobrança.
3. Segundo o artigo 299 do Código Civil, a assunção de dívida consiste numa possibilidade, não tendo caráter compulsório para o terceiro que não manifesta interesse em assumir a dívida do devedor primitivo, mesmo com o consentimento do credor.
3.1. Não se pode impor a alguém que assuma a dívida alheia, mesmo que baseado em motivo eminentemente moral, uma vez que a liberdade de contratar é direito da personalidade.
3.2. No caso concreto, a despesa com a manutenção do túmulo está direta e indissociavelmente relacionada com o jazigo, inserindo-se entre as que são devidas pelo espólio, nos termos do artigo 1.998 do Código Civil, restringindo-se ao valor certo apresentado no esboço de partilha homologado, pois o juízo sucessório não conheceu da obrigação como sendo de trato sucessivo para manter o ressarcimento enquanto perdurar a obrigação.
4. O artigo 86 do Código de Processo Civil disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, tratando de hipótese em que autor e réu são parcialmente vencedores e sucumbentes.
4.1. Reconhecida a sucumbência recíproca, as despesas processuais são distribuídas entre os litigantes proporcionalmente ao quantum em que decaíram, devendo ser observada a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur).
4.2. Constatado que o autor decaiu em quantidade menor que a total dos pedidos formulados na petição inicial na sentença que os julgou parcialmente procedentes, está evidenciada a ocorrência de sucumbência recíproca e desigual, devendo-se aplicar o que determina o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, na distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Honorários recursais não majorados.